Tribunal: TJSP
Processo: 1001880-38.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ação civil pública – Controle jurisdicional de políticas públicas – Município de Bragança Paulista que não cumpre legislação que prevê a necessidade de tornar acessíveis as calçadas e demais vias públicas – Tratativas extrajudiciais que não foram efetivas – Inclusão da Energisa no polo passivo da demanda que se justifica diante da necessidade de realocação de diversos postes de energia

Ementa:
Ação civil pública – Controle jurisdicional de políticas públicas – Município de Bragança Paulista que não cumpre legislação que prevê a necessidade de tornar acessíveis as calçadas e demais vias públicas – Tratativas extrajudiciais que não foram efetivas – Inclusão da Energisa no polo passivo da demanda que se justifica diante da necessidade de realocação de diversos postes de energia elétrica para viabilizar acessibilidade das calçadas – Controle jurisdicional de políticas públicas – Possibilidade: o Poder Judiciário deve controlar a legalidade (em sentido amplo) das políticas públicas – Adminsitração Pública não tem liberdade plena para definição das políticas públicas, pois está submetida ao princípio da legalidade - Sentença de procedência que deve ser mantida – Recurso da Energisa parcialmente procedente apenas para afastar os deveres de fiscalização dos órgãos públicos e de orientação da população – Recurso do Município de Bragança Paulista desprovido.